Tribunal: STF
Processo: ARE 1591446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. ARTIGO 217-A C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE QUESTÃO DE ORDEM: NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA. . INOCORRÊNCIA ART. 23, DA LEI Nº. 13.431/2017 QUE DETERMINA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, PREVALECENDO A COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOMENTE NAS COMARCAS ONDE NÃO HAJA AQUELA ESPECIALIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.  INOCORRÊNCIA . TESES LEVANTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS. O FATO DE A MAGISTRADA NÃO TER CITADO OS PONTOS SUSCITADOS NÃO CONFIGURAM VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA MEDIDA EM QUE A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DEIXA CLARO QUE NÃO FORAM ACATADAS. ADEMAIS, CEDIÇO É O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ OBRIGAÇÃO AO MAGISTRADO DE SE DEBRUÇAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS, SENDO SUFICIENTE QUE DEMONSTRE E FUNDAMENTE AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO, COMO NO CASO EM APREÇO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente